Tribunal: TJBA
Processo: 8029426-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029426-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: 4U CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): GUILHERME BIER BARCELOS, LAIS DE AVILA GASPARY AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVO INTERNO. ANÁLISE PREJUDICADA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO PREJUDICADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, pelos motivos expostos no voto do Relator.